Tribunal: TJDFT
Processo: 0737918-32.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0737918-32.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) D E S P A C H O Verifica-se a atuação do Ministério Público no presente feito. Assim, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 8 de julho de 2020 14:23:50. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator